Tribunal: TJPA
Processo: 0814728-46.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814728-46.2023.8.14.0000

PACIENTE: MARIVALDO QUARESMA JORGE

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO.
artigo 121, §2º, incisos II e IV do CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

1.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE IMPÔS A MEDIDA CONSTRITIVA DO PACIENTE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA MATERIALIDADE DO CRIME. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 158 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
: ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.

1. É cediço que o
Habeas Corpus
é instrumento de rito célere e cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual, eventuais discussões acerca da autoria e materialidade delitivas devem ser deduzidas na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível a utilização do remédio heroico para tal finalidade.

2. Nesse contexto inicial, urge destacar que a tese envolvendo a nulidade do feito, sob o argumento de insuficiência de provas acerca da materialidade do crime, não comporta discussão no estrito limite do
writ
, por demandar acurado exame probatório,
razão pela qual não deve ser conhecida
. precedentes.

3. ademais, Em sede de sentença de pronúncia, a demonstração da materialidade delitiva se compraz com provas outras que não o exame de corpo de delito, como no caso, em encontra-se satisfatoriamente comprovada pelos depoimentos testemunhais, declarações do acusado, ora paciente, e o vídeo de câmera de monitoramento do local juntado aos autos.

4. Nesta linha de cognição, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto a POSTERIOR apresentação do LAUDO PERICIAL, quando a MATERIALIDADE DELITIVA puder ser minimamente demonstrada por outros meios de prova, como ocorre na hipótese dos autos. Precedentes: - “É possível a juntada de exame de corpo de delito após a decisão de pronúncia para que seja analisado pelo juiz natural da causa, a saber, o Conselho de Sentença” (AgRg no AREsp 304.248/BA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 23/03/2017).

5. na parte conhecida, entendo que a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva está devidamente fundamentada em fatos concretos, a evidenciar a necessidade da manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, e a fim de assegurar a eficaz aplicação da lei penal, havendo indícios suficientes de existência do crime e indícios suficientes de sua autoria.

6. Dessa maneira, entendo que a decisão ora guerreada se encontra com motivação idônea capaz de manter a segregação cautelar do paciente, não havendo que se falar em ausência de fundamentação, haja vista estar perfeitamente delineada nos ditames de nosso ordenamento jurídico, respeitando o previsto no artigo 93, INCISO IX, da Carta Magna, que diz respeito ao dever de fundamentação das decisões jurídicas.

7. Com efeito, demonstrada a GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO e a necessidade da GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, entendo estar justificada a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, como meio de garantir a instrução em plenário, em especial pelas NOTÍCIAS DE AMEAÇAS RELATADAS POR FAMILIARES DAS VÍTIMAS, em juízo, CONFORME ADVERTIDO PELO magistrado MONOCRÁTICO EM SEDE DE SENTENÇA DE PRONÚNCIA, indicando que o comportamento do paciente revela uma PERICULOSIDADE ACENTUADA e COMPROMETE A PAZ SOCIAL.

8. Dessa feita, não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA. COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da
Seção de Direito Penal
, por unanimidade, em
conhecer parcialmente
da presente ordem e, na parte conhecida, pela sua
denegação
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária
do
Plenário de Julgamento
da
Seção de Direito Penal
do
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, realizada em dezoito de março de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 18 de março de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, interposto em favor de
Marivaldo Quaresma Jorge
,
Policial Militar
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, contra ato praticado pelo
MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA
, que
manteve
a sua
prisão preventiva
em sede de
Sentença de Pronúncia
, nos autos da
Ação Penal nº 0800542-36.2022.8.14.0070
, em que se apura a
suposta
prática do
crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso de dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima
, nos moldes do
artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro
.

Em sua
Petição Inicial
, ID 16101303, a defesa informou que o ora paciente foi
preso em flagrante delito
, pela suposta prática do
crime de homicídio qualificado
, sendo
convertida
a prisão em flagrante em prisão preventiva, e
mantida
em sede de
SENTENÇA de pronúncia
, proferida em
23 de setembro de 2022
, pela autoridade ora inquinada coatora.

Argumentou, inicialmente, pela
nulidade absoluta do feito
, pois a
materialidade do crime
foi demonstrada, unicamente, através das provas indiretas produzidas nos autos, com fulcro no
artigo 167 do Código de Processo Penal
, em clara violação, todavia, do que preconiza o
artigo 158 do mesmo diploma legal
, vez que
não teriam sido juntados vestígios materiais do delito
.

Em seguida, aduziu que o ora paciente sofre constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção, uma vez que o pronunciamento judicial que mantém a sua segregação cautelar
não apresenta fundamentação idônea
, motivado apenas em argumentos genéricos e futurológicos, não estando preenchidos os requisitos objetivos dos
artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal
.

Por tais premissas, requereu a
revogação
da prisão processual imposta ao ora paciente, bem como a
realização
das diligências necessárias e imprescindíveis à efetiva comprovação da
materialidade do delito
, ainda que o feito esteja em fase recursal.

Juntou documentos pertinentes à instrução do feito.

Recebidos os autos, o Excelentíssimo Senhor Desembargador
Leonam Gondim da Cruz Júnior
, em
19 de setembro de 2023
, ID 16113404, suscitou a
prevenção
da Excelentíssima Senhora Desembargadora
Eva do Amaral Coelho
para o julgamento da presente ação constitucional, tendo em vista a
prévia distribuição
do
HC nº 0819775-35.2022.8.14.0000
, referente à mesma Ação Penal, nos termos do
artigo 116, do Regimento Interno deste Eg. TJ/PA
.

Em
17/10/2023
, ID 16532870, a Excelentíssima Senhora Desembargadora
EVA DO AMARAL COELHO
acolheu a prevenção suscitada.

Em
18/10/2023
, ID 16563568, a nobre desembargadora proferiu decisão nos autos,
INDEFERINDO
o pedido de liminar pretendido pelo impetrante,
reiterando
o pedido de informações à autoridade inquinada coatora, e posterior remessa dos autos a Procuradoria de Justiça para emissão de parecer.

Em
24/10/2023
, ID 16645874, o
Juízo da Vara Criminal de Abaetetuba
, através do
Ofício nº 120/2023-GAB
, prestou as
informações
solicitadas, nos seguintes termos:

a)
Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação
: O Ministério Público do Estado do Pará ofereceu
denúncia
contra
MARIVALDO QUARESMA JORGE
, como incurso às penas do
art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal Brasileiro
. Narrou a peça acusatória que “na
madrugada
de
21 de fevereiro de 2022
, por volta das
02h30min
, o ofendido
HELDER JOSÉ MORAIS SANTOS
, estava se divertindo com amigos e familiares em frente ao “Bar Barbudos”, localizado na Av. Dom Pedro II, às proximidades da “Big Loja”, eis que surge visivelmente
alcoolizado
o
Policial Militar
da ativa
MARIVALDO QUARESMA JORGE – “KIKO”
, ocasião em que
se aproximou do ofendido
, em seguida,
com a intenção de consumir mais bebida alcoólica
,
sem autorização
,
meteu a mão no balde no qual continha latinhas de cerveja da vítima
,
nesse instante
,
foi repelido pelo ofendido com um leve empurrão
,
ato contínuo
,
sem dar a menor chance de defesa
,
o denunciado sacou sua arma de fogo do tipo Pistola calibre .40
, e
efetuou um disparo no abdômen do ofendido
,
sendo o suficiente para causar sua morte minutos depois
. Ainda segundo a exordial acusatória,
o denunciado ainda tentou efetuar mais disparos com sua arma de fogo
, contudo,
em razão do carregador do artefato ter caído ao chão no momento da contenda
,
esta teria ficado sem munição
,
ocasião em que populares perseguiram e agrediram fisicamente o acusado
,
deixando-o gravemente ferido
. A vítima e o acusado foram levados para atendimento à Unidade de Pronto Atendimento – UPA desta Urbe. O acusado foi transferido para um hospital localizado na Capital do Estado a fim de receber atendimento especializado,
enquanto a vítima era declarada a sua morte na citada Unidade de Saúde
. Devido ao seu quadro de saúde, não foi possível realizar o interrogatório do denunciado pela Autoridade Policial.
O carregador com as munições, utilizadas pelo denunciado, foram entregues à Autoridade Policial, todavia, a arma de fogo utilizada na empreitada criminosa não foi localizada, supostamente teria sido levada por outro Policial Militar que se encontrava no local
. (...).”

b)
Exposição da causa ensejadora da medida constritiva
: O impetrante teve sua
prisão em flagrante

convertida
em
preventiva
na data de
21/02/2022
, ante da
gravidade concreta do delito
, que causou
repercussão
na comunidade local, pois o impetrante,
Policial Militar
, estava
aparentemente

embriagado
quando
supostamente

atirou
contra a vítima
HELDER
,
sem qualquer motivo aparente
. Além disso,
teria chegado a apontar a arma para um amigo da vítima
, em seguida,
foi detido por populares
. Ressalto que
por ocasião da
decisão de pronúncia
(em
23/09/2022
) este juízo
reavaliou
a
necessidade de manutenção da prisão preventiva
e entendeu
presentes seus motivos ensejadores
, essencialmente,
pelo fato de que o acusado exercia o cargo de Policial Militar
,
cuja profissão tem por finalidade garantir a segurança de todos os cidadãos
, indistintamente, de modo que,
as circunstâncias que envolvem o caso em questão abalam de forma relevante a ordem pública
. Além disso,
há notícias de ameaças relatadas por familiares das vítimas
,
em juízo
, pelo que
restou imperiosa a constrição cautelar
,
como meio de garantir a instrução em plenário
,
para que não haja receio ou instabilidade nas testemunhas dos fatos
,
na segunda fase do procedimento
(judicium causae).

c)
Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente, e, sendo possível, sua conduta social e personalidade
: Com relação aos
antecedentes criminais
de
MARIVALDO QUARESMA JORGE
, verifico que
este possui contra si
,
apenas a presente ação penal em curso
.

d)
Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva
:
O paciente encontra-se preso desde o dia 21/02/2022
.

e)
Indicação da fase em que se encontra o procedimento
: Em
04/04/2022
foi proferida
decisão
que
recebeu a denúncia
e realizada a
citação do acusado
, ocasião em que lhe fora dado o prazo de 10 (dez) dias para apresentar resposta. Consta dos autos que o acusado Marivaldo,
devidamente citado
,
apresentou resposta à acusação
. Concluída a instrução, as partes apresentaram
alegações finais
,
sendo prolatada decisão de pronúncia em 23/09/2022
. Atualmente, os autos encontram-se remetidos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado para julgamento do
RECURSO em SENTIDO ESTRITO
interposto por
MARIVALDO QUARESMA JORGE
. (...).”

Em
25/10/2023
, ID 16645880, os autos foram remetidos ao Ministério Público de 2º Grau.

Em
10/11/2023
, ID 16899725, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
, pronunciou-se pelo
CONHECIMENTO, EM PARTE,
e
DENEGAÇÃO
da presente ordem.

Em
06/12/2023
, ID 17323897, a Excelentíssima Senhora Desembargadora
EVA DO AMARAL COELHO
suscitou a prevenção desta relatora para julgamento do feito.

Em
13/12/2023
, ID 17392007, acolhi a prevenção suscitada.

Em
19/02/2024
, ID 18075607, o ora impetrante requereu sua intimação para fins de sustentação oral presencial em favor do paciente, a qual
defiro
.

É o que cabia
relatar
. Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Como dito alhures, o ora impetrante objetiva, inicialmente, o reconhecimento da
nulidade absoluta do feito
, vez que a
materialidade do crime
foi demonstrada, unicamente, através das
provas indiretas
produzidas nos autos, com fulcro no
artigo 167 do Código de Processo Penal
, em clara violação, todavia, ao que preconiza o
artigo 158 do mesmo diploma legal
, vez que
não teriam sido juntados vestígios materiais do delito
.

Subsidiariamente, aduziu que o ora paciente sofre constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção, uma vez que o pronunciamento judicial que mantém a sua segregação cautelar
não apresenta fundamentação idônea
, motivado apenas em argumentos genéricos e futurológicos, não estando preenchidos os requisitos objetivos dos
artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal
.

Razão pela qual requereu a
revogação
da prisão processual imposta ao ora paciente, bem como a
realização
das diligências necessárias e imprescindíveis à efetiva comprovação da
materialidade do delito
, ainda que o feito esteja em fase recursal.

Adianto, desde logo, que a ação mandamental ora perfilada merece ser
PARCIALMENTE CONHECIDA
.

É cediço que o
Habeas Corpus
é instrumento de rito célere e cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual, eventuais discussões acerca da autoria e materialidade delitivas devem ser deduzidas na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível a utilização do remédio heroico para tal finalidade.

Nesse contexto inicial, urge destacar que a tese envolvendo a
nulidade do feito
, sob o argumento de insuficiência de provas acerca da
materialidade do crime
, não comporta discussão no estrito limite do
writ
, por demandar acurado exame probatório.

Este é o entendimento adotado no âmbito das nossas
Cortes Superiores
, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA.

1.
Habeas Corpus é “ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134.985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017)
. 2. Demarcada, por um lado, a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a responsabilidade penal do paciente foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias), não se vislumbra constrangimento ilegal a sanar. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.
(STF - HC 221.120 SC, Relator (a): Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 10/11/2022,
Primeira Turma
, Data de Publicação: DJe 11/11.2022).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. NEGATIVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DESCLASSIFICACAO PARA CRIME DE FURTO. REEXAME DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. CRIME COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
A alegação de ausência de indícios de autoria e materialidade e o pleito de desclassificação do crime de roubo majorado para o crime de furto não podem ser examinados em sede de habeas corpus, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é incompatível com a via eleita (AgRg no HC n. 775.863/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022)
. 2. (...). 10. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no RHC 176.182 GO 2023/0031954-0, Relator (a): Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 14/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2023).
Grifei

Ademais, conforme enfatizado pela Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, em seu Parecer, ID 16899725,
“a falta de exame de corpo de delito não impede eventual decisão de pronúncia, sobretudo quando é possível a verificação por outros meios probatórios idôneos.”

Na hipótese, em que pese a ausência de juntada dos exames periciais, o juízo
a quo
, em sede de
SENTENÇA DE PRONÚNCIA
, ID 16101306, esclareceu que:

“(...). Apesar de remanescer a juntada dos laudos de Remoção e Necropsia, a materialidade delituosa encontra-se satisfatoriamente comprovada pelos depoimentos testemunhais, declarações do acusado e o vídeo de câmera de monitoramento do local juntado aos autos
. Nesse sentido,
segundo a jurisprudência do STJ
,
ausência de exame de corpo de delito não inviabiliza a pronúncia do réu
,
quando presentes outros elementos de prova
(STJ - no AgRg no REsp 1861493/SP).”

Grifei

No caso dos autos, o
Exame de Perícia Necroscópica Médico-Legal
e o
Laudo de remoção de cadáver
foram
requisitadoS
pela Autoridade Policial em
21/02/2022
, às 06:13:50h, remanescendo apenas a sua
conclusão
e
juntada
aos autos, saciando, assim, a necessidade da eficaz comprovação acerca da
MATERIALIDADE DO CRIME
.

Nesta linha de cognição, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça - STJ
é pacífica quanto a
posterior
apresentação do
Laudo Pericial
, quando a
materialidade delitiva
puder ser minimamente demonstrada por outros meios de prova, como ocorre na hipótese dos autos. Confira-se:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CERTIDÃO DE ÓBITO. POSSIBILIDADE. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. LAUDO DE CORPO DE DELITO. ADMISSÍVEL JUNTADA POSTERIOR À DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Em sede de sentença de pronúncia, a demonstração da materialidade delitiva se compraz com provas outras que não o exame de corpo de delito, como no caso, em que fundada em certidão de óbito da vítima devidamente acostada aos autos.
2. “
É possível a juntada de exame de corpo de delito após a decisão de pronúncia para que seja analisado pelo juiz natural da causa, a saber, o Conselho de Sentença
” (AgRg no AREsp 304.248/BA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 23/03/2017). 3. Recurso não provido.
(STJ - RHC 62.955 PA 2015/0203561-4, Relator (a): Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 08/08/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2017).
Grifei

HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO DE PRISÃOCAUTELAR. SUPERVENIENTE CONCESSÃO DE LIBERDADE DO RÉU.PREJUDICIALIDADE. NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DEEXAME DE CORPO DE DELITO. CONVICÇÃO FORMADA A PARTIR DE OUTROSELEMENTOS PROBATÓRIOS. POSSIBILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE PREJUDICADAE, NO MAIS, DENEGADA.
1. (...). 2.
O juízo processante apontou concretamente indícios que conduzem a uma razoável certeza sobre o delito cometido - depoimento das testemunhas e dados do inquérito policial -, capazes de, por si sós, alicerçarem os termos da pronúncia
. 3. Ademais,
o entendimento consagrado desta Corte é no sentido deque o laudo de corpo de delito pode ser juntado posteriormente à pronúncia
,
desde que haja elementos probatórios suficientes à formação da convicção do magistrado
,
garantindo-se às partes prazo razoável para se manifestarem a respeito do documento
. Precedentes. 4. Ordem parcialmente prejudicada e, no mais, denegada.
(STJ - HC: 137163 SP 2009/0099850-8, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 13/12/2011, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2012).
Grifei

Destarte, em decorrência do entendimento sedimentado na
jurisprudência pátria
, os argumentos afirmados, visando a
nulidade do feito
, em face da suposta
ausência de provas
, não pode ser objeto de análise em sede de
Habeas Corpus
, haja vista que essa pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório,
incompatível
com esta via mandamental, razão pela qual
não a conheço
.

Na parte conhecida, antecipo, que a ordem liberatória pretendida deve ser
denegada
, consoante fundamentação exposta a seguir.

O
Habeas Corpus
, como garantia individual, é um instrumento jurídico destinado a tutelar a liberdade física do indivíduo. Esta garantia constitucional está insculpida no
artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição da República
.

A finalidade do remédio heroico é evitar ou fazer cessar a violência ou coação à liberdade de locomoção decorrente de ilegalidade ou abuso de poder, nos moldes dos
artigos 647 e 648 do Código de Processo Penal
.

No caso dos autos, narrou a
denúncia
, ID 16899725, de forma resumida, que na
madrugada
do dia
21 de fevereiro de 2022
, por volta das 02h30min, o
ofendido
HELDER JOSÉ MORAIS SANTOS, estava se divertindo com amigos e familiares em frente ao “Bar Barbudos”, localizado na Avenida Dom Pedro II, às proximidades da “Big Loja”, no município de Abaetetuba/PA, eis que surge visivelmente alcoolizado o Policial Militar da ativa
MARIVALDO QUARESMA JORGE – “KIKO”
, ora paciente.

Nesta ocasião, o ora paciente teria se aproximado do ofendido e, em seguida, com a intenção de consumir mais bebida alcoólica, sem autorização, meteu a mão no balde no qual continha latas de cerveja da vítima. Nesse instante, foi repelido pelo ofendido com um leve empurrão, ato contínuo, sem dar a menor chance de defesa, o ora paciente teria sacado sua
arma de fogo
tipo
pistola
,
calibre .40
, e efetuou um disparo no
abdômen
do ofendido, sendo o suficiente para causar a sua
morte
minutos depois.

Noticiou que as testemunhas que presenciaram o delito disseram que o denunciado ainda teria tentado efetuar mais disparos com sua arma de fogo, contudo, em razão do carregador do artefato ter caído ao chão no momento da contenda, esta teria ficado sem munição, oportunidade em que populares perseguiram e agrediram fisicamente o ora paciente, deixando-o gravemente ferido.

Sublinho que a vítima e ora paciente foram levados para atendimento à Unidade de Pronto Atendimento – UPA de Abaetetuba/PA. O ora paciente fora transferido para um hospital localizado na capital paraense a fim de receber atendimento especializado, enquanto a vítima era declarada a sua morte na citada Unidade de Saúde.

Diante dos fatos, o representante do órgão acusatório pugnou pela condenação do ora paciente como incurso nas sanções punitivas do
artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro
.

Ora, diante do caso concreto trazido os autos, constata-se que a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva está devidamente fundamentada em fatos concretos, a evidenciar a necessidade da manutenção da custódia cautelar para a
garantia da ordem pública
, e a fim de assegurar a eficaz
aplicação da lei penal
, havendo
indícios suficientes de existência do crime
e
indícios suficientes de sua autoria
.

Imperioso trazer a colação trecho da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, nos seguintes termos:

“(...). 2-
DA PRISÃO PREVENTIVA
: Com a entrada em vigor da Lei nº 12.403/2001, deve ser analisado se as medidas cautelares contempladas no art. 319 do CPP, quais sejam, comparecimento periódico em juízo, proibição de frequentar determinados lugares, proibição de manter contato com pessoa determinada, proibição de se ausentar da comarca, recolhimento domiciliar, suspensão do exercício de função, fiança e monitoração eletrônica, são adequadas e suficientes frente ao caso concreto ou se há necessidade de decretação da prisão preventiva. Narram os autos de flagrante que, na data de 21/02/2022, por volta de 02:45 horas, HELDER JOSE MORAIS SANTOS foi vítima de homicídio, supostamente praticado pelo policial militar MARIVALDO QUARESMA, conhecido pela alcunha KIKO. Constou que o referido policial militar, teria chegado embriagado no loca e que a vítima se encontrava (próximo a “Big Loja”) e efetuou disparos de arma de fogo contra HELDER, sendo que um deles atingiu tórax do ofendido. Na ocasião, populares que estavam próximos detiveram o policial militar e ele e seu companheiro foram levados até a Unidade de Pronto Atendimento. Ainda segundo o auto de flagrante,
não houve briga entre a vítima e o policial militar, que justificasse os disparos efetuados
. Segundo diligências da autoridade policial, o investigado necessitou ser transferido para o Hospital Metropolitano, em Ananindeua, para a realização de tomografia, uma vez que sofreu lesões na cabeça, pelo que não foi possível realizar sua oitiva até o presente momento, o que será feito em momento posterior. Pois bem. Da leitura do auto de Prisão em flagrante,
verifico que estão presentes os requisitos da prisão preventiva
.
A
materialidade do crime
encontra-se provada pelos elementos probatórios constantes em toda peça informativa
,
em especial
,
na
requisição da perícia de necropsia médico-legal
juntado ao id Num. 51332797 - Pág. 13
. Em relação aos
indícios de autoria
,
resta evidenciado segundo os depoimentos das testemunhas
. Constato, ainda
, a necessidade de
garantia da ordem pública
diante da
gravidade concreta do delito
,
que causou
repercussão
na comunidade local
,
abalada com crimes de tal natureza
,
pois
,
ao que tudo indica o flagranteado
,
Policial Militar
,

estava
aparentemente embriagado
e atirou contra a vítima HELDER
,
sem qualquer motivo aparente
. Além disso,
segundo consta dos autos de flagrante
,
o investigado ainda chegou a apontar a arma para um amigo da vítima
,
em seguida
,
foi detido por populares
. Deve-se ressaltar que
o flagranteado ocupa o cargo de Policial Militar
,
profissão que tem por finalidade garantir a segurança de todos os cidadãos
,
indistintamente
. Logo,
a
garantia da ordem pública
encontra-se também justificada a fim de evitar um sentimento de impunidade
,
bem como por não se saber o estado de equilíbrio emocional e psicológico que levou o policial agir dessa forma e
,
ainda
,
para que não haja receio ou instabilidade nas testemunhas dos fatos
, já que o autuado foi detido por populares. Feitas essas considerações,
observo que
as medidas cautelares diversas da prisão preventiva
,
acima referidas
,
não são suficientes para garantir o regular andamento do processo
,
sendo imprescindíve
l,
neste momento
,
a decretação da prisão preventiva do flagranteado MARIVALDO QUARESMA JORGE
,
para
salvaguardar a ordem pública desta cidade
,
a fim de evitar que o autuado
,
em liberdade
,
pratique novos delitos
. Destaco que os motivos que levam este juízo a decretar a prisão processual
não dizem respeito somente à gravidade em tese do crime
,
mas sim
a periculosidade evidenciada do indiciado
,
que são situações totalmente distintas
. ANTE O EXPOSTO, verificando presentes os motivos ensejadores,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE MARIVALDO QUARESMA JORGE
, IDENTIFICADO NOS AUTOS. Oficie a SEAP sobre o teor desta decisão bem como, nos termos do Provimento Conjunto Nº 01/2016-Presidência que regulamenta a audiência de custódia no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará, para que providencie o necessário para realização de Audiência de Custódia na primeira oportunidade em que o flagranteado MARIVALDO QUARESMA JORGE receber alta médica (...).”
ID 51374161.
Grifei

Estes termos foram
ratificados
na decisão que manteve a prisão preventiva do ora paciente, proferida em sede de
Sentença de Pronúncia
, proferida no dia
18/09/2023
, ID

nos seguintes termos:

“(...).
MANTENHO a prisão preventiva do acusado por permanecerem presentes os mesmos motivos ensejadores da custódia cautelar
, essencialmente, pelo fato de que
o acusado exercia o cargo de Policial Militar
,
cuja profissão tem por finalidade garantir a segurança de todos os cidadãos
,
indistintamente
,
de modo que
,
as circunstâncias que envolvem o caso em questão abalam de forma relevante a ordem pública
. Além disso,
há notícias de ameaças relatadas por familiares das vítimas
,
em juízo
,
pelo que entendo imperiosa a constrição cautelar
,
como meio de garantir a instrução em plenário
,
para que não haja receio ou instabilidade nas testemunhas dos fatos
,
na segunda fase do procedimento
(judicium causae).”

Grifei

Dessa maneira, entendo que a decisão ora guerreada se encontra com motivação idônea capaz de manter a segregação cautelar do paciente, não havendo que se falar em
ausência de fundamentação
, haja vista estar perfeitamente delineada nos ditames de nosso ordenamento jurídico, respeitando o previsto no
artigo 93, inciso IX, da Carta Magna
, que diz respeito ao dever de fundamentação das decisões jurídicas.

É cediço que por força da reforma introduzida pela
Lei nº 11.719/2008
, a prisão preventiva somente pode ser decretada quando preenchidos os requisitos da tutela cautelar (
fumus comissi delicti e periculum libertatis
), previstos no artigo
312 do Código de Processo Penal
,
in verbis
:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Em face das normas jurídicas insculpidas no
artigo 5º, incisos LIV e LVII, da Constituição da República de 1988
, prevalece como regra em nosso sistema jurídico a liberdade, a qual somente será excepcionada quando presentes os requisitos elencados no precitado
artigo 312 do Código de Processo Penal
.

Nessa ordem de ideias, mormente em face do dever de motivação das decisões judiciais, preconizado no
artigo 93, inciso IX, da
Lexis Fundamentallis
, o julgador deve apontar de forma fundamentada os motivos pelos quais decreta a prisão processual, sob pena de transgressão ao princípio da presunção de inocência e de carecer de justa causa a prisão provisória.

Na esteira do
artigo 311 do Código de Processo Penal
,
in verbis
: “
Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, de ofício, se no curso da ação penal, ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011)
”.

Destarte, pude aferir, de tudo que dos autos consta, que as razões que fulcraram o decreto de prisão cautelar do paciente permanecem íntegras ante a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, conforme bem fundamentado pelo magistrado
a quo
. A prisão preventiva, portanto, mostra-se
indispensável
para conter a
reiteração na prática de crimes
e a
garantia da ordem pública
.

Com efeito, demonstrada a
gravidade concreta do delito
e a necessidade da
garantia da ordem pública
, entendo estar justificada a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, como meio de garantir a instrução em plenário, em especial pelas
notícias de ameaças relatadas por familiares das vítimas
, em juízo,
conforme advertido pelo magistrado monocrático em sede de sentença de pronúncia
, indicando que o comportamento do paciente revela uma
periculosidade acentuada
e
compromete a paz social
.

Dessa feita,
não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada
.

Singrando estes mares, encarto os seguintes julgados:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. REINCIDENTE. NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE SUPERADA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

I - A
segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal
. II -
Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, seja pela forma na qual a conduta foi em tese perpetrada
, tendo o recorrente agredido a vítima, sua própria companheira, “com chutes e empurrado da escada, além de cortar o cabelo dela com uma faca”; seja pelo fato de o recorrente já ter sido condenado por crime doloso, com sentença transitada em julgado, bem como em virtude de notícias de que o recorrente constantemente agredia a vítima, dados que revelam a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas, sendo imperiosa a imposição da medida extrema, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. (Precedentes). (...). Recurso ordinário desprovido.
(STJ - RHC 103.333/MG, Relator (a): Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 06/12/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/12/2018).
Grifei

PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉ REVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

1. (...). 2.
A teor do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando presentes o fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o periculum libertatis, fundado no risco de que o agente, em liberdade, possa criar à ordem pública/econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal
. 3.
In casu, a segregação cautelar da paciente encontra-se fundamentada no longo período em que está foragida, o que denota a necessidade da segregação provisória para o fim de assegurar a futura aplicação da lei penal, pois a ré, reincidente, não foi encontrada, nem atende aos chamamentos judiciais desde 2007
. 4. Habeas corpus não conhecido.
(STJ - HC 342.283/SP, Relator (a): Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 23/02/2016, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2016).
Grifei

Cumpre salientar ainda que
a prisão cautelar não ofende qualquer dispositivo constitucional
, sobretudo no que tange aos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal, bem como
não representa antecipação de cumprimento de pena
, sendo, para esta diretiva,
suficientes os indícios de autoria e prova suficiente da materialidade delitiva
, sendo imperioso destacar que
a custódia preventiva poderá ser revogada a qualquer tempo
,
se a autoridade coatora verificar falta de motivo para que subsista
, conforme disposto no
artigo 316 do Código de Processo Penal
.

Nesta linha de raciocínio, colaciono julgado deste
Eg. Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. FURTO SIMPLES. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO CABIMENTO.

1. Na hipótese, a prisão encontra-se devidamente fundamentada em dados concreto extraídos dos autos, notadamente a contumácia delitiva do recorrente, uma vez que constam sua folha de antecedentes criminais maus apontamentos, circunstância apta a justificar a imposição da segregação cautelar em virtude de fundado receio de reiteração delitiva. Não fosse isso, o paciente ainda foi condenado em processo que tramita pela 1ª Vara de Execução Penal da Capital, onde foi expedido mandado de prisão em desfavor do coacto. 2.
A prisão cautelar não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, nem configura cumprimento antecipado de pena quando sua imposição se der no decorrer na apuração processual e a decisão estiver suficiente justificada, configurando-se medida excepcional, como é o caso dos autos
. 3. As modificações da nova Lei 12.403/2011, no que pertine às medidas cautelares diversas da prisão, são impertinentes quando representam resposta aquém à necessária.
4. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. (TJ/PA – HC: 00141644720168140000 BELÉM, Relator (a): Desembargador RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 12/12/2016, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Publicação: 16/12/2016).
Grifei

Dessa forma, preenchidos os requisitos objetivos necessários à preservação da custódia cautelar,
não há que se falar em ausência de fundamentação para a sua manutenção
, consoante argumentos suscitados alhures, motivo pelo qual entendo que
deve ser mantida a segregação do ora paciente
.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da presente ordem e, na parte conhecida,
DENEGO-A
, por não vislumbrar, na hipótese, o alegado constrangimento ilegal apontado pelo ora impetrante.

É como
voto
.

Belém/PA, 18 de março de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 18/03/2024